Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. IRREGULARIDADE. JORNAL LOCAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO. RECONHECIMENTO. AVERBAÇÃO. CANCELAMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.

1. O art. 26, §4o, da Lei n. 9.514/97, exige, para fins de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, na impossibilidade da intimação pessoal do devedor fiduciante, que o oficial de Registro de Imóveis promova a intimação por três vezes, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

2. A publicação em jornal em cidade estranha ao antigo domicílio do devedor, e que não possua relação com a localização do imóvel objeto do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária, fere a disciplina da norma de regência, o que torna a intimação nula, por conseguinte, a própria consolidação da propriedade e sua averbação no fólio registral.

3. Não há dano moral a ser indenizado na hipótese de mero aborrecimento incapaz de ofender atributo da personalidade ou de conferir menosprezo à dignidade do ofendido.

4. Deu-se provimento parcial ao recurso.